Tribunal: TJDFT
Processo: 0710422-09.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. POSSIBILIDADE DE DETERMINAR A DINÂMICA DO ACIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la à pagar ao autor a quantia de R$ 2.824,00 a título de dano material. Narra a inicial que o requerente, ora recorrido, em 12/8/2023, conduzia seu veículo HYUNDAI/HB20, placa PBD4836, pela faixa da direita de via pública localizada nas proximidades do balão do Periquito, Gama/DF, enquanto o requerido, ora recorrente, conduzia o automóvel HONDA/Civic, placa PAT-7990, pela faixa da esquerda. Relata que o automóvel do recorrido teve sua trajetória interceptada pelo veículo do recorrente, o qual, sem adotar as medidas de segurança necessárias, tentou realizar transposição de faixa de forma inesperada, com fim de ingressar na via de acesso à base da Força Aérea, localizada à direita. Aduz que, a fim de evitar a colisão entre os veículos, tentou esquivar-se, ao que perdeu o controle de seu carro e subiu um barranco ao lado direito da via, o que causou avarias no para-choque, rodas e pneus, além de arranhões na lateral dianteira direita. Menciona que o recorrente se evadiu do local do acidente sem prestar socorro, ao que foi seguido por uma testemunha e, ao ser indagado, respondeu bruscamente, perguntando o que a testemunha tinha a ver com os fatos e indo embora em seguida.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o juízo a quo fundamentou a decisão em interpretação equivocada dos depoimentos colhidos em audiência de instrução. Aponta que os depoimentos apresentam grande contradição com relação a dinâmica da manobra do recorrente. Aduz que o recorrido afirmou na exordial que a manobra do recorrente foi após a entrada para o acesso à base da Força Aérea e que este invadiu a terceira faixa para evitar a colisão, perdendo o controle do carro e batendo no barranco. Relata que a testemunha Rodrigo afirmou em seu depoimento que a manobra do recorrente foi somente para ultrapassagem de veículo da faixa da esquerda para a da direita. Defende que nenhuma das alegações é verdadeira, pois estava dirigindo para sua residência e não realizou ultrapassagem e nem pegou a terceira faixa. Afirma que, além de haver discrepância na descrição do evento, há ainda a possibilidade do recorrido ser responsável pelos danos sofridos por seu veículo ao não conseguir dominá-lo. Sustenta que não restou claro, nem nos depoimentos, nem na exordial, qual a posição em que o recorrido se encontrava, fazendo com que essa inconsistência nos fatos gerasse error in judicando do juízo a quo. Sem contrarrazões.
4. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
5. Restou incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito. Contudo, torna-se necessário o entendimento acerca da sua dinâmica, a fim de que seja imputada ou não culpa ao recorrente. No caso, o ônus da prova incumbe à parte demandante, no sentido de demonstrar ter o requerido sido o causador do acidente.
6. Pela análise dos depoimentos, verifica-se que as partes discordam da posição dos veículos nas faixas no momento do acidente. A testemunha Rodrigo confirmou a versão do recorrido ao afirmar que o veículo do recorrente estava na faixa da esquerda e o do recorrido estava na faixa da direita, emparelhados. Apesar de não afirmar que o recorrente tinha a intenção de ingressar na via de acesso à Base da Força Aérea, conforme relatou o recorrido, a testemunha afirmou que o recorrente realizou manobra brusca mudando da faixa da esquerda para a da direita com a intenção de ultrapassar o veículo que estava à frente deste, causando o acidente. Relatou ainda que o recorrido, para não colidir com o veículo do recorrente, puxou o volante e o carro perdeu o controle, subindo no meio-fio. Em que pese verificar certa dificuldade em explicar a dinâmica dos fatos, foi possível constatar que a referida testemunha atribuiu a causa do acidente ao recorrente, tanto que foi atrás dele para tirar foto da placa e questionar se este não iria voltar para prestar socorro. Os demais foram ouvidos na qualidade de informantes.
7. A valoração da prova testemunhal é ato consciente do juiz, que a confronta de forma objetiva com os demais elementos probatórios. No caso, inexiste a contradição apontada pelo recorrente. A versão trazida na inicial (ID 60917975) não difere daquela constante do Boletim de Ocorrência (ID 60917961), tampouco diverge das fotos juntadas aos autos e da prova obtida na oitiva da testemunha na audiência de conciliação, instrução e julgamento (ID 60918080). Na verdade, trata-se de provas complementares, nas quais fica claro que o veículo do recorrente realizou manobra brusca com a intenção de adentrar à faixa por onde trafegava o recorrido, não observando se as condições de tráfego lhe eram favoráveis, em descumprimento ao art. 34 do CTB.
8. Assim, provados o dano, o nexo causal e a ação imprudente, resta caracterizada a culpa do recorrente. Logo, é sua a responsabilidade pela reparação dos danos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.